Tribunal: TJDFT
Processo: 0715107-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE CARGO DE COMISSÃO (SÍMBOLO CP E-07) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. VERIFICAÇÃO DO PERÍODO USUFRUÍDO DE FÉRIAS E DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA APÓS A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA: PERCEPÇÃO INDEVIDA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DISTRIBUÍDA APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1.009). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COMPROVADA A BOA-FÉ OBJETIVA DA SERVIDORA. NÃO TINHA COMO FACILMENTE CONSTATAR A FALHA, ESPECIALMENTE EM VIRTUDE DA COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DOS CÁLCULOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA A MAIOR. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Estado de Educação (professora de educação básica) após 19 de maio de 2021 (tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça), em que postula a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de proceder quaisquer descontos nos vencimentos a título de reposição ao erário, bem como a declaração da legalidade ao recebimento, de boa-fé, dos valores percebidos (a maior) em razão de “exoneração do cargo CPE-07", a contar de 03 de novembro de 2021.
II. Insurge-se contra a sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que: a) “não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque, bem como as diferenças salariais decorrentes de cargo em comissão não são de fácil aferição no presente caso, porquanto os vencimentos desde 2019 observaram uma certa constância e a autora exerce cargos em comissão pelo menos desde 2018”; b) “tudo o que recebeu foi na mais estrita boa-fé, de forma que o equívoco, se houve, adveio da própria Administração, não dispondo a autora de condições para compreender eventual recebimento a maior de quantias em razão do cargo comissionado. Em outras palavras, o alegado recebimento superior ao devido não era perceptível pela autora”; c) “O Recorrido em 04/01/2022 editou o Despacho - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG em que informa da exoneração da Recorrente do cargo em comissão CPE-07 em 03/11/2021, para o qual existia um valor a repor o erário em R$ 4.082,16 (quatro mil e oitenta e dois reais e dezesseis centavos). O ato foi ratificado em Despacho - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG de 15/02/2022”; d) “o cálculo realizado pelo Recorrido desconsidera a atuação em 2018 para efeito de pagamento indenizatório assim como ignora o período no sentido de considerá-lo para a avaliação contábil do 1/3 de férias”; e) “os cálculos são complexos para quem é de fora da ordem de pagamento como a Recorrente, e a ventilação de montante recebido a maior só foi possível após consulta ao corpo técnico do Recorrido, o que, por óbvio, foge da expertise autoral, que acreditava estar recebendo valores proporcionais aos períodos trabalhados em cargos em comissão”.
III. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: "a] presença de boa-fé do servidor; b] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF, DJE 22/11/2007).
IV. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
V. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.5.2021).
VI. E é exatamente o caso do presente processo (distribuído em 21.3.2022), de sorte que constitui ônus processual do servidor a comprovação dos dois pressupostos para a não devolução: a) boa-fé objetiva; e b) a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
VII. O acervo probatório demonstra suficientemente que a servidora não concorreu dolosamente para o pagamento (posteriormente reputado indevido), tampouco que seria patente (de simples constatação) o erro administrativo da Diretoria de Pagamento de Pessoal (id 41092225, p. 13).
VIII. Isso porque, da simples leitura do processo administrativo que culminou da determinação de ressarcimento ao erário, conclui-se que não se trataria de erro de fácil constatação pela servidora. Transcreve-se: [...] Para a análise, foram verificados os períodos usufruídos de férias e o pagamento de Gratificação Natalícia (13o salário), nos intervalos de 14/06/2019 A 09/04/2020 (DFG-14); 09/04/2020 a 26/08/2020 (CPC-08) e 26/08/2020 A 03/11/2021, períodos relativos ao recebimento das funções. DFA-14 (14/06/2019 A 09/04/2020) O(A) servidor(a) foi exonerado(a) em 09/04/2020. Usufruiu neste ínterim de 40 dias de férias (PA2018 - 26/08/2019 a 04/09/2019; 18/11/2019 a 07/12/2019; PA2019 - 02/03/2020 a 11/03/2020) quando fez jus a usufruir 25 dias de férias; recebeu 24/12 de 1/3 de férias (folhas 07/2019 - versão 65 e 02/2020 - versão 01) e deveria ter recebido por 10/12. Deverá, portanto, repor 15 dias de férias e 14/12 de 1/3 de férias. Em relação à gratificação natalícia, recebeu o proporcional a 3/12 na folha 03/2020 - versão 62 CPC-08 (09/04/2020 a 26/08/2020) O(A) servidor(a) foi exonerado(a) em 26/08/2020. Porém, recebeu 30 dias de função; deverá devolver 05 dias. Não usufruiu neste ínterim, de férias. Não recebeu pelo período 1/3 de férias. Deverá, portanto, receber por 11 dias de férias e 5/12 de 1/3 de férias. Em relação à gratificação natalícia, recebeu o proporcional a 5/12 na folha 03/2020 - versão 62. Foi nomeado(a) para a função CPE-07 em 26/08/2020, fazendo jus a 05 dias de função. CPE-07 (26/08/2020 a 03/11/2021) O(A) servidor(a) foi exonerado(a) em 03/11/2021. Usufruiu neste ínterim de 50 dias de férias (PA2019 - 11/11/2020 a 20/11/2020; 11/01/2021 a 20/01/2021; PA2020 - 14/04/2021 a 23/04/2021; 09/06/2021 a 18/06/2021) quando fez jus a usufruir 36 dias de férias; recebeu 24/12 de 1/3 de férias (folhas 03/2021 e 10/2021 - versão 01) e deveria ter recebido por 14/12. Deverá, portanto, repor 14 dias de férias e 10/12 de 1/3 de férias. Em relação à gratificação natalícia, recebeu na folha 03/2021 - versão 62, porém, no ano de 2021, fez jus a 10/12, devendo repor o proporcional a 2/12. Diante do Exposto, esta Gerência ratifica o valor a repor de R$ 4.082,16 (quatro mil oitenta e dois reais e dezesseis centavos) de acordo com planilha anexada [...].
IX. Aliado a tais provas documentais, o ente federativo não apresentou qualquer evidência de ingerência por parte da requerente à percepção da rubrica.
X. Nesse cenário de erro operacional da administração (apuração após meticulosa auditoria da Gerência de Pagamento) e da comprovada boa-fé objetiva da servidora e da impossibilidade aparente de constatar a falha, sobretudo em razão da aparente complexidade do procedimento de apuração dos cálculos (fracionamento dos dias trabalhados para fins de checagem do valor a ser pago a título de férias e de gratificação natalina), é de se dar provimento ao recurso da parte requerente e, assim, julgar procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a a) se abster de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes; e b) restituir, na forma simples, eventuais quantias já descontadas.
XI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, conforme o “item X” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários (Lei 9.099/1995, art. 55).